Tribunal: TJBA
Processo: 8024053-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024053-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SERGIO SANTANA DA SILVA e outros

Advogado(s): ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, no qual se pleiteia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sob alegação de legítima defesa, ausência de dolo de matar e inaplicabilidade da qualificadora do feminicídio, bem como, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e por excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal em habeas corpus diante das alegações de legítima defesa, ausência de animus necandi e inaplicabilidade da qualificadora do feminicídio; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada e se há excesso de prazo apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade for manifesta e verificável de plano, sem necessidade de aprofundamento probatório.

A denúncia descreve fato típico em tese, com narrativa individualizada da conduta, suporte em laudo pericial e elementos indiciários de autoria, o que evidencia a presença de justa causa para a persecução penal.

As alegações de legítima defesa, ausência de dolo de matar, desclassificação da conduta e exclusão da qualificadora do feminicídio demandam exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada na gravidade específica da conduta, na suposta prática reiterada de ameaças, no descumprimento de medida protetiva e no risco concreto à integridade da vítima, elementos idôneos para justificar a custódia com fundamento na garantia da ordem pública.

A existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aliada à periculosidade concreta evidenciada pela dinâmica do fato, autoriza a manutenção da prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do descumprimento anterior de medidas protetivas, circunstâncias que demonstram insuficiência de providências menos gravosas.

O alegado excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente, observando-se o princípio da razoabilidade, especialmente em ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, cuja complexidade justifica lapso temporal mais dilatado.

Ausente mora estatal injustificada e estando a audiência de instrução já designada, não há constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é admissível quando a ausência de justa causa for manifesta e prescindir de dilação probatória.

Alegações de legítima defesa, ausência de dolo e afastamento de qualificadora não podem ser apreciadas em habeas corpus quando dependem de exame aprofundado das provas.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o processo observa tramitação regular e a demora se mostra compatível com a complexidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, HC nº 1.0000.22.853442-0/000, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. 08/02/2023; TJ-MG, HC nº 4309412-97.2025.8.13.0000, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 25/11/2025; TJ-SC, HC nº 5077809-64.2025.8.24.0000, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, 3ª Câmara Criminal, j. 07/10/2025; STJ, HC nº 168032/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 01/06/2010; STJ, AgRg no RHC nº 138.721/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 19/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8024053-83.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

OAB/BA
48.510
, e como impetrado
1º

JUÍZO
DE DIREITO DA
2ª
VARA
DO TRIBUNAL DO JURI
DA COMARCA DE
S
ALVADOR/
BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.